Tribunal: STF
Processo: ARE 1601763
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - RS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUÇÃO SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMETRIA. 1. Na impossibilidade de estabelecer um quantum exato para valor da causa, deve ser estimado aquele que mais se aproxima da vantagem patrimonial almejada. Em se tratando de ação coletiva proposta por entidade sindical, é praticamente impossível dimensionar, neste momento processual, o efetivo valor da causa ou o proveito econômico da ação, seja de forma individual para cada beneficiário ou coletiva para todos os substituídos, admitindo-se a fixação do valor da causa por estimativa. 2. Os servidores "associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação", possuindo assim legitimidade ativa a entidade sindical para substituir em juízo a categoria profissional representada tanto na base territorial definida em seu respectivo registro como diante das alterações estatutárias já encaminhadas ao órgão competente para atualização de seu registro. 3. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto detém personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, e, nessa condição, responde pelas demandas que envolvem os servidores públicos a si vinculados. Pelo mesmo motivo, desnecessária a formação de litisconsórcio com a União, uma vez que os efeitos da sentença repercutirão exclusivamente na sua esfera jurídica. Outrossim, a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre valores devidos em decorrência de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída constitui mero consectário do provimento judicial condenatório almejado, não tendo o condão de infirmar a competência do juízo, que se define pela natureza administrativa do pedido principal, tampouco a legitimidade passiva ad causam da UFRGS. 4. Consoante o disposto no art. 1° do Decreto n.º 20.910/1932, toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. E, de regra, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas se dá com o ato de aposentadoria (STJ, 5ª Turma, REsp 681.014, Relatora Min. LAURITA VAZ, DJ 01/08/2006). 5. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema nº 1086, fixou a seguinte tese: Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que as licenças-prêmio que não foram usufruídas e que são convertidas em pecúnia (indenizadas) não representam acréscimo ao patrimônio do autor, apenas o recompõem pela impossibilidade do exercício de um direito. Não havendo acréscimo patrimonial e, tendo em vista que esses valores não têm natureza salarial, não há incidência do imposto de renda e de contribuição previdenciária. 7. É cabível a inclusão do décimo terceiro salário proporcional e do terço constitucional de férias na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. O abono de permanência, o auxílio-alimentação e saúde suplementar são verbas de caráter permanente que compõem a remuneração do servidor, razão pela qual, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, devem compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio. 8. Por critério de simetria, não cabe a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, salvo comprovada má-fé (artigo 18 da Lei n.º 7.347/1985).” (Apelação cível nº 5036121-61.2022.4.04.7100/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Fed.  Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 20.03.24)

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância.” (Embargos de declaração em apelação cível nº 5036121-61.2022.4.04.7100/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Fed. Conv. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 25.09.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 8º, II, e 114, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “Ao conferir legitimidade para que o Sindicato substitua os docentes para além da sua base territorial, o acórdão violou o art. 8º, II, da Constituição Federal. Ademais, ao ignorar a existência de processo judicial em andamento na Justiça do Trabalho, o qual versa especificamente sobre o alcance do registro sindical da parte autora , o acórdão afrontou diretamente a competência prevista no art. 114, III. da Carta Magna.” 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“No tocante à questão relativa à (i)legitimidade ativa do Sindicato autor para substituição dos demais municípios, além de Porto Alegre, a Terceira Turma desta Corte já se pronunciou:
[...]
Trago à colação excerto do referido julgado, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, in verbis: 
(...) Da legitimidade ativa da apelante
No caso dos autos, a entidade autora teve seu registro sindical publicado no Diário Oficial da União de 18/03/2011 (E11 - OUT4), cujo conteúdo reconheceu sua legitimidade para "representar a categoria dos professores das instituições federais de ensino superior público federal do Município de Porto Alegre/RS com abrangência municipal e base territorial no município de Porto Alegre/RS". 
Em 06/05/2016, a entidade registrou a alteração promovida em seu estatuto, alteração a qual teve por motivação ampliar sua finalidade para passar a abranger "a representação da categoria profissional dos Professores que atuam em Instituições Federais de Ensino Superior Público Federal dos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas, Charqueadas, Farroupilha, Feliz, Osório, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão no estado do Rio Grande do Sul" (E1 - ESTATUTO6). 
Essa alteração deu ensejo ao pedido de atualização de seu registro sindical apresentado em 08/06/2016 (E19 - COMP2), não havendo nos autos notícia de que já tenha havido análise conclusiva de seu pedido pelo órgão competente. 
A sentença proferida reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante ao confrontar a denominação que ostenta - Sindicato Intermunicipal - com o registro sindical apresentado, o qual se limita ao âmbito de Porto Alegre/RS. 
A situação da legitimidade da requerente já foi analisada no âmbito desta Corte por ocasião do julgamento do processo nº 5043449-52.2016.4.04.7100 1 , quando prevaleceu o entendimento inaugurado pelo Desembargador Rogério Favreto, junto à sistemática do art. 942 do CPC, no sentido de que os servidores "associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação", reconhecendo-se assim que o servidores vinculados à autarquia mas lotados em unidades localizadas fora dos limites territoriais anteriores à alteração e registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego fariam jus ao mesmo direito porque integramente da mesma categoria profissional representada. 
Assim, em observância ao entendimento que prevaleceu por ocasião do julgamento acima referido, dá-se provimento ao recurso de apelação da ADUFRGS SINDICAL para reformar a sentença extintiva, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para representar os docentes substituídos nos termos do julgamento acima referido.
Destarte, em observância ao entendimento que prevaleceu por ocasião do julgamento acima referido, dá-se provimento ao recurso de apelação da ADUFRGS - SINDICAL para reconhecer sua legitimidade ativa para representar os docentes substituídos - conforme a alteração estatutária, e o domicílio funcional do substituído - nos termos dos julgados acima referidos.” (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu que o Sindicato em questão tem legitimidade ativa no presente caso, em razão do pedido de atualização de seu registro sindical apresentado em 08/06/2016, que ampliaria sua base territorial, sem análise conclusiva de seu pedido pelo órgão competente. 
Assim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA PARA A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA TOTALIDADE, OU DE PARTE, DE SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS. PRECEDENTES. SEGUNDO PROCESSO SELETIVO NACIONAL DE REMANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SISNAR/PRF - 2012. EDITAL 010/2012 - CGRH/PRF. CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO REGIONAL DE SAÍDA. LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1563689 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe-s/n  27-02-2026)
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal pode negar a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob a justificativa de conveniência administrativa; e (ii) saber se a atuação do sindicato como substituto processual é legítima, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores substituídos. III. Razões de decidir 3. O tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional e concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o servidor faz jus à conversão, não podendo o ente municipal negar o benefício sob alegação de conveniência administrativa. A jurisprudência consolidada reforça que a Administração Pública deve respeitar direitos adquiridos, sem discricionariedade para suprimi-los. 4. O tema 823 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos da categoria, sem necessidade de autorização expressa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1529876 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente